Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-27.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SEM PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. IMÓVEL ÚNICO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DE MORADIA. NOVA UNIÃO. BEM PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
1. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide.
2. As apelantes sustentam ofensa ao art. 10 do CPC porque não foram intimadas a se manifestarem sobre fato novo (aluguel de torre de transmissão). Não há previsão no Código de Processo Civil para “tréplica”. A discussão acerca da natureza da instalação da antena. não contribui para a questão central da controvérsia. A homologação do esboço de partilha afastou eventual partilha sobre os frutos percebidos. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do artigo 1.831 do Código Civil: "Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar".
4. O direito real de habitação tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia (art. 6o, caput, da Constituição Federal - CF) e o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF).
5. Trata-se de figura jurídica com a menor proteção dentre as espécies de direitos reais: sua finalidade está voltada apenas para moradia do cônjuge sobrevivente, sob pena de extinção.
6. Mantém-se o direito real de habitação na hipótese de constituição de nova união, bem como a ausência de registro imobiliário não inviabiliza o exercício do direito.
7. No caso, a titularidade da área é de natureza pública ao passo que a transmissão dos direitos hereditários repousa sobre os direitos possessórios do imóvel.
8. A lei (art. 1.831, CC) não especifica a qualidade jurídica da relação do cônjuge sobrevivente com o imóvel: apenas confere a proteção de direito real, em respeito ao direito à moradia. Há manutenção, por parte do ente público, de todos os atributos da propriedade, ressalvada a faculdade de uso para fins de moradia.
9. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários. Exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça.